Tribunal: TJBA
Processo: 8009452-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009452-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA AGRAVADO: VIVIANE MENEZES BATISTA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REMUNERADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DISSOCIADOS DO CASO CONCRETO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Inexistente omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões relevantes, impõe-se sua rejeição. A mera divergência quanto ao entendimento adotado não justifica a oposição de embargos, sob pena de indevida rediscussão do mérito da decisão. Salvador, 30 de Junho de 2025. 09